Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVELIA DO RÉU DESCONTITUÍDA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA CONTRA A LEGALIDADE. INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 193 E 194 DO CTB. MARCHA À RÉ NO ACOSTAMENTO. EXTENSÃO DO DANO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Os autores relataram que em 30/5/2022, o autor Cleiton estava com o veículo parado na saída da Estância VI, aguardando para ingressar na rodovia BR 020, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo réu Adilson em marcha à ré no acostamento em sentido contrário da via. Afirmaram que Adilson estava com a CNH vencida e conduzia o veículo de propriedade do requerido Luiz Carlos. Afirmaram ainda que, na delegacia, recusaram a proposta de Adilson de pagar a metade do prejuízo. Pleitearam R$ 4.809,00 pelos danos materiais.
2. Foi excluído o segundo réu da demanda e decretada a revelia do primeiro réu que foi posteriormente desconstituída.
3. Contestação. Afirmou que o veículo que conduzia quebrou no meio da rodovia, em uma subida, e que o motor parou, precisando retirar o veículo para o acostamento de marcha ré, estava com o pisca alerta ligado, quando de forma abrupta foi atingido pelo autor. Alegou que suportou danos materiais de R$ 1.680,00. Formulou pedido contraposto de indenização desse valor ou o reconhecimento da culpa concorrente.
4. Sentença. Reconheceu a culpa do réu pelo acidente e o condenou a pagar ao autor R$ 4.809,00 pelos danos materiais, equivalente ao menor dos orçamentos. Julgou improcedente o pedido contraposto.
5. Recurso do réu. Pede a gratuidade de justiça. Afirma que o recorrido “possuía ângulo a mais de visão” e não observou a cautela necessária ao tentar ingressar na rodovia. Alega que a condução com CNH vencida constitui mero ilícito administrativo e “não tem o condão do constituir o agravamento do risco”, não importando reconhecimento de culpa pela colisão. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor ou reduzir o valor da indenização.
6. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas, em que o recorrido alega que se operou a coisa julgada em relação à sentença desconstituída.
7. Nos Juizados Especiais, opera-se a revelia quando o réu não comparece à audiência. Se o juiz sentenciante não analisou a justificativa tempestiva pela não participação do réu na audiência, correta a decisão que anulou o ato que indevidamente presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor sem o devido contraditório. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
8. Nos termos dos artigos 34, 193 e 194 do CTB, aquele que empreende marcha à ré no acostamento em sentido contrário ao da rodovia é culpado pela colisão com outro veículo que aguardava próximo ao acostamento para sair de via de acesso à principal.
9. De acordo com a teoria da culpa contra a legalidade, a simples infração de norma regulamentar é fator determinante da responsabilidade civil sempre que houver nexo causal entre o dano e o descumprimento da norma legal. Na hipótese, a condução de veículo com habilitação vencida enseja apenas a imposição de penalidade administrativa, uma vez que não se vislumbra nexo de causalidade entre a colisão e a ausência da atualização do documento. Diferente é a violação dos artigos 193 e 194 (trafegar no acostamento e em marcha à ré) que foi a razão direta do evento danoso e revelam per se a culpa do infrator.
10. É irrelevante para a solução da demanda definir se o veículo do recorrido estava parado ou em movimento, pois a causa definitiva e suficiente para a colisão foi a manobra de marcha à ré no acostamento levada a efeito pelo condutor do veículo do réu. Precedentes: 07126023520228070003, Relator: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 25/5/2023; 07056731720218070004, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 15/3/2022.
11. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
12. Os orçamentos de peças e serviços compatíveis com as avarias observadas nas fotografias é prova suficiente da extensão do dano, devendo ser adotado o valor do menor orçamento, tal como fez a sentença.
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.